Tribunal: TJSP
Processo: 2124919-32.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-03
Data de publicação: 2020-10-03

Ementa:
BLOQUEIO ON-LINE – Ação monitória, em fase de cumprimento de sentença – Indeferimento de pedido de desbloqueio de conta-corrente – Ganho de profissional liberal - Natureza alimentar dos valores constritados evidenciada – Impenhorabilidade reconhecida (artigos 833, inciso IV e § 2o, do CPC e 7o, inciso X, da CF) – Decisão reformada – Agravo provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000814535
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2124919-32.2020.8.26.0000, da Comarca de São Vicente, em que é agravante SERGIO
ORLANDO BERMEDO TAUCARE, é agravado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 3 de outubro de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2124919-32.2020.8.26.0000 - São Vicente - Voto no 42227
2
VOTO No: 42227
AGRV. No: 2124919-32.2020.8.26.0000
COMARCA: São Vicente (1a V. Cív.)
AGVTE.: Sergio Orlando Bermedo Taucare (Exctdo.)
AGVDO.: Banco Bradesco S.A. (Exqte.)
BLOQUEIO ON-LINE Ação monitória, em fase de cumprimento
de sentença Indeferimento de pedido de desbloqueio de conta-
corrente Ganho de profissional liberal - Natureza alimentar dos
valores constritados evidenciada Impenhorabilidade reconhecida
(artigos 833, inciso IV e § 2o, do CPC e 7o, inciso X, da CF)
Decisão reformada Agravo provido em parte.
1. Trata-se de agravo de instrumento oferecido por
Sergio Orlando Bermedo Taucare, em ação monitória em fase de
cumprimento de sentença (dívida oriunda de instrumento particular de
confissão de dívida e outras avenças firmado em 09.04.2015, fls. 63/72
dos autos originários) movida a Banco Bradesco S.A., contra a r.
decisão reproduzida a fls. 67/68 (fls. 278/279 dos autos originários)
que, dentre outras providências, indeferiu o pedido de desbloqueio de
ativos financeiros constritos em conta-corrente do executado.
Alega o agravante, em resumo, que o valor
bloqueado de R$9.706,51 do Banco Bradesco, agência no 0537, conta-
corrente no 0418687-7 (fls. 36), é verba proveniente de recebimento de
salário (fls. 43/50), portanto, de caráter impenhorável a teor do artigo
833, IV, do CPC e dele necessita para a subsistência própria e da
família (fls. 1/7).
Pede-se o duplo efeito com a liberação imediata do
numerário, ante o reconhecimento da impenhorabilidade, porquanto
carece urgente para pagar as suas contas, principalmente a parcela do
financiamento imobiliário vencida bem como a suspensão da execução
enquanto perdurar o estado de pandemia decorrente da Covid-19 (art.
313, VI, do CPC).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2124919-32.2020.8.26.0000 - São Vicente - Voto no 42227
3
Processada a insurgência, concedeu-se tão somente o
efeito suspensivo, denegado o impacto ativo postulado, dispensaram-se
informações (fls. 76) e o banco agravado ofertou contraminuta (fls. 81/89).
É o relatório.
2. A insurgência comporta provimento em parte.
3. Consoante regra insculpida no artigo 833, inciso
IV, do atual CPC (reprodução da regra do artigo 649, IV, do CPC de
1973), tanto o salário quanto a aposentadoria são impenhoráveis,
equiparando-se a eles os vencimentos e proventos dos servidores
públicos, não se admitindo a apropriação, a retenção, o desvio ou o
aproveitamento sob qualquer pretexto de parte ou da sua totalidade,
seja por implicar constrição indireta de bem impenhorável, seja por
afronta ao princípio constitucional de proteção do salário (art. 7o, inciso
X, da CF), ainda que depois de depositados integrem o saldo existente
em conta-corrente. Impenhoráveis também os ganhos de trabalhador
autônomo e os honorários de profissional liberal não excedentes a 50
salários-mínimos mensais, conforme o referido cânone processual e
seu § 2o.
Insustentável, ademais, ressalvada a convicção do
MM Juiz a quo, o fundamento invocado para o indeferimento do pedido
de desbloqueio, já que a mera disponibilidade de valores depositados
em conta-corrente, ainda que não exclusiva para recebimento de salário
ou remuneração de autônomo, não constitui motivo hábil a
descaracterizar
a
natureza
salarial
da
conta,
explicitamente
vislumbrada nas notas fiscais de serviços e extratos em cópias de fls.
265/270 dos autos originários.
A propósito anota Theotonio Negrão:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2124919-32.2020.8.26.0000 - São Vicente - Voto no 42227
4
“A disposição abrange salário a qualquer título, isto
é, todo direito do empregado, presente, passado, futuro, pago ou não,
na constância do emprego ou por despedida (RT 618/198, JTJ
205/231). Assim, não é possível penhora de saldo em conta-corrente
bancária, se proveniente de salário (Lex-JTA 148/160).” (CPCLPV. 39a
ed. São Paulo: Ed. Saraiva, atual. até 16.01.2007, p. 824, nota 25, ao
art. 649).
Nesse
sentido
colhem-se,
de
casos
análogos,
pronunciamentos desta 20a Câmara e do E. Superior Tribunal de
Justiça, in verbis:
“TUTELA ANTECIPADA
Contrato bancário

Retenção de salário Desconto, em conta-corrente, dos valores alusivos
às prestações dos contratos de empréstimo - Descabimento Caráter
alimentar dos vencimentos que não podem ser penhorados nem retidos
pelo banco Devedor que discute o débito em Juízo não pode ficar
privado de seus bens sem um anterior provimento jurisdicional: art. 5o,
LIV, da CF
Tutela antecipada deferida
Recurso desprovido.”
(TJSP-20a Câmara de Direito Privado, AI no 7.016.949-6, J. 16.08.2005,
np, vu, Rel. Des. ÁLVARO TORRES JÚNIOR).
“CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
RECEBIDOS
COMO
AGRAVO
REGIMENTAL. EXECUÇÃO. PENHORA. PERCENTUAL EM CONTA-
CORRENTE. VENCIMENTOS. PREQUESTIONAMENTO. PRESENÇA.
I. Indevida penhora de percentual de depósitos em
conta-corrente, onde depositados os proventos da aposentadoria de
servidor público federal. A impenhoralibilidade de vencimentos e
aposentadorias é uma das garantias asseguradas pelo art. 649, IV, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2124919-32.2020.8.26.0000 - São Vicente - Voto no 42227
5
CPC.
II. Agravo desprovido.” (STJ 4° Turma, AgRg no
REsp 969.549-DF, Reg. 2007/0165535-0, J. 18.09.2007, np, vu, Rel
Min. ALDIR PASSARINHO JÚNIOR, DJU de 19.11.2007, p. 243).
“Os depósitos bancários provenientes exclusivamente da pensão paga pelo INSS e da respectiva
complementação pela entidade de previdência privada são a própria
pensão, por isso mesmo que absolutamente impenhoráveis quando
destinados ao sustento do devedor ou da sua família.” (STJ-4a Turma,
REsp no 536.760, J. 07.10.2003, vu, Rel. Min. CESAR ROCHA, DJU
15.12.2003, p. 318, apud NEGRÃO, THEOTONIO e GOUVÊA, JOSÉ
ROBERTO FERREIRA. Op. e p. cit., nota 25a ao art. 649 do CPC).
4. Daí que, sopesadas as circunstâncias declinadas
e preservada a convicção do douto Magistrado singular, impõe-se a
reforma da r. decisão combatida para acolher a arguição de
impenhorabilidade do numerário bloqueado no valor de R$9.706,51,
impondo-se tornar sem efeito a constrição indevida (fls. 233).
5. Isto posto dá-se provimento em parte ao recurso.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica